Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744416-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA AGRAVADO: YURI GUILHERME DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de YURI GUILHERME DOS SANTOS, indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores penhorados na origem. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que nos autos originários (Proc. no 0712985-64.2019.8.07.0020) foi proferida decisão (ID 180343593) autorizando a expedição do alvará. Registro, por oportuno, que o alvará já fora expedido (ID 182322274 – origem) e os valores levantados (ID 182322959). Assim, diante da moldura posta, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator